Tribunal: TJSP
Processo: 1011802-56.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Seguro prestamista - Ação de cobrança com pleito cumulado de indenização por danos morais – Demanda de espólio em face de seguradora - Sentença de improcedência - Manutenção do julgado – Cabimento – Segurado que aderiu ao contrato em 2015 e veio a falecer em 2016 – Causa mortis definida como infarto agudo do miocárdio – Existência de moléstias cardiológicas preexistentes à contratação –

Ementa:
Seguro prestamista - Ação de cobrança com pleito cumulado de indenização por danos morais – Demanda de espólio em face de seguradora - Sentença de improcedência - Manutenção do julgado – Cabimento – Segurado que aderiu ao contrato em 2015 e veio a falecer em 2016 – Causa mortis definida como infarto agudo do miocárdio – Existência de moléstias cardiológicas preexistentes à contratação – Suficiente comprovação - Titular que preencheu e firmou o questionário contido na proposta e negou estivesse acometido de algum tipo de doença – Flagrante ausência de boa-fé contratual objetiva - Inteligência do art. 765, do CC – Perda do direito à indenização securitária – Ocorrência.

Apelo do autor desprovido.